Tribunal: TJDFT
Processo: 0007483-71.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007483-71.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos JOÃO MARTINS DE MOURA e JOÉDINA DE SOUZA BRITO (opção ID: 19110857) anuentes ao acordo de ID: 12054192. No ID: 26615404, determinou-se a reforma da decisão de ID: 23875344 e, por isso, os autos retornaram à Contadoria Judicial. No ID: 33568527, consta certidão de transcurso de prazo para o DF se manifestar sobre os valores apurados (ID: 28737420). No ID: 33027234, por sua vez, o SINDIRETA concordou com as quantias levantadas. Pois bem. Em que pese a ausência de divergência entre credor e devedor quanto aos cálculos judiciais, sobreveio a Emenda Constitucional n. 113/2021 (publicada no Diário Oficial da União em 9/12/2021), definindo parâmetros novos para atualização dos respectivos créditos. Desse modo, retornem os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos segundo a emenda constitucional, devendo-se observar ainda o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 12054192) e os honorários contratuais deferidos no ID: 12054211. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador